Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO. DIREITO DE EXECUÇÃO DO JULGADO (Lei No 8.906/94, arts. 22 e 23). MANDATO. SUBSTABELECIMENTO. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. RENÚNCIA AO PATROCÍNIO. CONSERVAÇÃO DO DIRIEITO DE PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO DO PATRONO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO NO CURSO DA AÇÃO. RATEIO DA VERBA. ALEGAÇÃO PELO OBRIGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À SUA PESSOA E AO PROCESSO. QUESTÃO ADSTRITA AOS PATRONOS. TRANSPOSIÇÃO DO DEBATE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO PARA PERSEGUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O aperfeiçoamento da preclusão demanda a formulação e resolução da questão no curso processual, o decurso do prazo dentro do qual poderia ter sido agitada ou, ainda, o perfilhamento de conduta consoante o encaminhamento havido, tornando inviável a adotação de comportamento diverso, não se implementado quando, não obstante formulada no ambiente recursal, o recurso não é conhecido especificamente quanto à matéria em razão de não ter sido ainda debatida e resolvida pelo juiz da causa, ficando assegurado à parte, após cumprida essa etapa procedimental, o direito de, então, submetê-la a reexame.
2. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, que possui o direito autônomo de executá-los (Lei no 8.906/94, arts. 22 e 23), não alterando o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora a renúncia ou revogação do mandato, porquanto efetivamente o causídico patrocinara a parte, sendo-lhe resguardado o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação, salvo estipulação em contrário.
3. O substabelecimento, sem reserva, dos poderes conferidos ao advogado deixa o substabelecente desguarnecido de poderes para atuar no processo correlato, e, não obstante não implique renúncia aos honorários que o assista proporcionalmente ao patrocínio havido, impede que os reclame nos mesmos autos, tornando legítimo que o substabelecido execute os honorários de sucumbência nos autos em que se formara o título, inclusive porque somente ele poderá atuar no processo, sendo matéria estranha ao obrigado o rateio a ser estabelecido entre os causídicos, inclusive porque deverá ser resolvido em sede própria (Lei no 8.906/94, arts. 23, 26 e 34).
4. Havendo substabelecimento dos poderes inerentes ao mandato judicial, a vedação estabelecida pelo Estatuto da Advocacia para perseguição dos honorários de sucumbência sem a intervenção do advogado substabelecente restringe-se à hipótese de substabelecimento com reserva de poderes, quando é exigida a intervenção do advogado substabelecente, restrição que não se aplica em situação de substabelecimento sem reservas, situação em que o substabelecido poderá executar os honorários de sucumbência de forma independente, reservando-se para a sede própria eventual dissenso entre os causídicos sobre a verba honorária (Lei no 8.906/94, art.26).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.